Tribunal: TJDFT
Processo: 0749139-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0749139-68.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIVIANE CUNHA DE SOUSA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de obrigação de fazer (suspensão de descontos de empréstimos em conta corrente), indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova. Todavia, o agravo de instrumento não pode ser conhecido. De início, não há previsão, no rol do art. 1.015 do CPC, de seu cabimento contra decisão que indefere o pedido de inversão do ônus da prova, mas apenas contra decisão que redistribui o ônus da prova, na forma do art. 373, § 1o, do CPC, in verbis: “Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. § 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. (...) Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;” No mesmo sentido: “(...) A interpretação conjunta dos artigos 1.015, inciso XI, e 373, §1o, ambos do Código de Processo Civil é que a decisão sujeita à impugnação imediata é aquela que altera a distribuição estática do ônus da prova, ou seja, a que defere a inversão ou aplica a distribuição dinâmica. A decisão que afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor e indefere pedido de inversão do ônus da prova, mantendo a regra processual de distribuição do ônus probatório não é atacável por agravo de instrumento. (...)” (Acórdão 1628825, 0725083-39.2022.8.07.0000, Relator(a): ESDRAS NEVES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no DJe: 07/11/2022.) Por sua vez, a taxatividade mitigada que autoriza a interposição de agravo de instrumento fora das hipóteses do art. 1.015 do CPC exige a demonstração da urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Todavia, não é esse o caso dos autos, pois, em sendo reconhecida a hipótese de inversão do ônus da prova, os autos retornarão para instrução probatória, não havendo que se falar, portanto, em inutilidade da prestação jurisdicional. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator